Tribunal: TJDFT
Processo: 0743570-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO PRINCIPAL.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em face do d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários.
2. O Juízo competente para conhecer e julgar ação autônoma que objetive o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em outro processo será o mesmo em que tramitou a ação originária (principal), com apoio na incidência da regra de prevenção do art. 61 do CPC, que estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, o Suscitado.